Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR GRÁFICA E EDITORA IDEAL LTDA CONTRA AGATHA CHRISTHINA E OUTROS. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE LEILOEIRO. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de restituição de comissão de leiloeiro após a anulação de arrematação de imóvel realizada pela agravante/exequente. 1.1. A arrematação foi anulada em ação autônoma, com trânsito em julgado. 1.2. O juízo a quo negou a restituição sob o fundamento de a anulação ter decorrido de culpa da própria agravante/arrematante. 1.3. A decisão baseou-se em elementos probatórios e fundamentos extraídos de processo diverso, sem prévia oitiva da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada a qual atribui culpa subjetiva à parte, com base em elementos de outro processo e sem prévia oportunidade de manifestação, viola a vedação à decisão surpresa e o contraditório substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil veda a prolação de decisão com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam influir (CPC, arts. 9o e 10).
4. O dever de consulta e o princípio da não-surpresa impedem o juízo de inovar no litígio sem oportunizar o contraditório prévio. Precedente Turmário: “[...] 7. O art. 10 do CPC estabelece vedação à decisão surpresa, exigindo prévia manifestação das partes sobre questões a serem decididas pelo magistrado, ainda quando se tratar de matéria passível de conhecimento ex officio. [...] 9. Precedente do STJ: ‘(...) 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. (...).’ (REsp 1.676.027/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)’. [...].” (0701134-55.2024.8.07.0019, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2025).
5. A fundamentação baseada em culpa subjetiva da arrematante, não debatida anteriormente no incidente de restituição, configura error in procedendo.
6. A Resolução no 236/2016 do CNJ assegura a restituição da comissão de leiloeiro em caso de anulação da arrematação (art. 7o, §§ 1o e 2o).
7. A introdução de condicionante subjetiva ao direito de restituição exige prévio contraditório, sob pena de violação à paridade de armas e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, para acolher a preliminar de nulidade processual e cassar a decisão agravada.
Teses de julgamento: “1. É nula a decisão a qual adota fundamento de fato ou de direito sem prévia oportunização de contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. 2. O indeferimento da restituição de comissão de leiloeiro com base em culpa da arrematante exige prévia manifestação da parte interessada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o e 10; Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727651-23.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2025; TJDFT, 0701134-55.2024.8.07.0019, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2025; TJDFT, 0743718-49.2024.8.07.0016, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 1o/8/2025.